Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente, durante o tratamento oncológico do beneficiário, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência; e (ii) a existência de dano moral decorrente do cancelamento do plano de saúde no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação permite a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo após 12 meses de vigência, desde que haja notificação prévia de 60 dias ao beneficiário, conforme Resolução Normativa ANS no 557/2023 e entendimento do STJ.
4. No entanto, essa rescisão não pode ocorrer durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário, conforme prevê o art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/1998 e a tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
5. O beneficiário, diagnosticado com câncer colorretal metastático, estava em tratamento contínuo e sob risco de agravamento do quadro clínico caso houvesse interrupção abrupta do atendimento médico.
6. A operadora do plano de saúde não ofereceu ao beneficiário alternativa viável para a continuidade do tratamento, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VIII, e 47).
7. A tentativa de cancelamento do plano de saúde nessas circunstâncias configura ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando abalo emocional e risco à saúde do beneficiário, o que justifica a indenização por danos morais.
8. O valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e o impacto causado ao beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/1998 e do Tema 1.082 do STJ.
2. O cancelamento do plano de saúde em tais circunstâncias configura conduta abusiva e ilícita, sujeita à reparação por danos morais.
3. O dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta da operadora e o impacto à saúde e dignidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 47; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução ANS no 557/2023, arts. 14 e 23; Resolução ANS no 438/2018, art. 8o; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AgInt no REsp no 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14/3/2022; TJDFT, Acórdão no 1942956, 0719618-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1911448, 0744950-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/08/2024.